Tribunal: TJDFT
Processo: 0738740-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DÉBITOS FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO E INCIDÊNCIA DE JUROS. SELIC. EC 113/2021. RESOLUÇÃO 303/CNJ. ANATOCISMO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. “Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente” (art. 3o da EC 113/2021).
2. A Taxa SELIC incide sobre o valor consolidado até novembro de 2021, não havendo que se falar em anatocismo porque, a partir de então, haverá incidência da SELIC na forma simples, sem acumulação de índices.
3. É acertada a decisão que determina a realização dos cálculos dos débitos da Fazenda Pública de acordo com os parâmetros fixados no art. 22, § 1o, da Resolução 303/CNJ.
4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.